Tribunal: TJBA
Processo: 8026112-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026112-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO CID BURLACCHINI SANCHES GUERREIRO Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, na qual o Apelante alegou nulidade processual por ausência de citação válida, bem como ausência de documentos suficientes para a constituição do título executivo judicial no valor pleiteado na inicial. O juízo de origem reconheceu o comparecimento espontâneo do réu, apreciou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido do autor, convertendo a ação monitória em título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu configura nulidade processual, à luz do comparecimento espontâneo da parte nos autos; (ii) verificar se estão presentes os requisitos documentais necessários à constituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a ausência de citação válida, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, desde que a parte tenha ciência inequívoca da ação e exerça efetivamente seu direito de defesa. 4. A juntada de procuração outorgando poderes ao patrono da causa, bem como a apresentação de embargos à ação monitória, demonstram o conhecimento da demanda e configuram comparecimento espontâneo. 5. A alegação de intempestividade dos embargos foi superada pela análise do mérito feita pelo juízo de origem, o que afasta qualquer prejuízo à parte ré e torna irrelevante eventual vício de forma. 6. Os documentos constantes nos autos comprovam a contratação entre as partes, a liberação de valores ao Apelante e a ausência de manifestação anterior quanto à resolução contratual, configurando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 7. A confissão da dívida pelo Apelante em sede de embargos, sob alegação de crise financeira, reforça a existência da obrigação cobrada, sendo legítima a constituição do título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, desde que demonstrada a ciência inequívoca da demanda e o efetivo exercício da defesa. 2. A apresentação de embargos monitórios e a outorga de poderes ao advogado nos autos configuram comparecimento espontâneo. 3. A confissão da dívida e a ausência de impugnação ao contrato firmado legitimam a constituição do título executivo judicial na ação monitória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º; CC, art. 478. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2187544-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 20.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008922-14.2005.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04